Tribunal: TJPA
Processo: 0055107-84.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055107-84.2015.8.14.0051
APELANTE: C&A MODAS LTDA.

APELADO: VANDICLEI SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055107-84.2015.8.14.0051

APELANTE: C&A MODAS LTDA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUE
S

APELADO: VANDICLEI SILVA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
EDNILZA ROBERTA CUNHA NAVARRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVIDO. REDUÇÃO. APLICÁVEL AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Mostra-se devida a condenação em danos morais, posto que demonstrada a negativação indevida. No entanto, constata-se pertinente a redução de seu
quantum
de R
$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que este valor melhor atende aos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055107-84.2015.8.14.0051

APELANTE: C&A MODAS LTDA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUE
S

APELADO: VANDICLEI SILVA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
EDNILZA ROBERTA CUNHA NAVARRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por C&A MODAS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo de 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização proposta por VANDICLEI SILVA DOS SANTOS.

Na sentença, houve condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em decorrência de inclusão, indevida, do nome do autor em cadastro de inadimplentes. (Id n. 2168567)

Nas razões recursais afirma que foi surpreendido com os fatos narrados. Disse que não agiu com culpa ou dolo. Ressaltou que se a parte tivesse comparecido a agencia bancaria, o problema teria sido resolvido. Afirma que não cabe danos morais ao caso, pois o recorrido deixou de informar a instituição que havia cumprido suas obrigações para que se processe a baixa da negativação de seu nome. Comentou que o recorrido não pode aumentar o seu próprio prejuízo e que ficou em cadastro de inadimplentes por período curto de tempo. Requereu o afastamento dos danos morais, em função da inexistência de prova que tenha abalado o recorrido. Ressaltou que o valor arbitrado mostra-se exagerado, prestigiando o enriquecimento ilícito. Requereu a redução do valor da indenização. (id n. 2168568).

Não houve apresentação de contrarrazões. (id n. 2168574)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055107-84.2015.8.14.0051

APELANTE: C&A MODAS LTDA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUE
S

APELADO: VANDICLEI SILVA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
EDNILZA ROBERTA CUNHA NAVARRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por C&A MODAS LTDA em face de sentença proferida pelo juízo de 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização proposta por VANDICLEI SILVA DOS SANTOS.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o apelante a reforma da sentença, alegando que não cabe danos morais ao caso, pois o recorrido deixou de informar a instituição que havia cumprido suas obrigações para que se processe a baixa da negativação de seu nome. Comentou que o recorrido não pode aumentar o seu próprio prejuízo e que ficou em cadastro de inadimplentes por período curto de tempo. Também afirmou que não houve prova concernente ao dano moral sofrido pelo recorrido. Requereu o afastamento dos danos morais ou a redução do seu quantum.

Sobre o pedido para afastar os danos morais, não merece prosperar os argumentos do recorrente pois verifica-se que houve a inscrição indevida do recorrido em cadastro de inadimplentes, fato que configura o dano moral
in re ipsa,
sendo indiferente o tempo em que permaneceu negativado. Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Com relação ao pedido de redução do valor dos danos morais, considero plausível, considerando a margem aplicável a este tipo de indenização em casos semelhantes neste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SEM PROVA DA REMESSA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.

1. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PEDIDO ARTICULADO EM CONTRARRAZÕES, QUE NÃO SE PRESTA À REFORMA DA SENTENÇA A FAVOR DE QUEM NÃO RECORREU;

2.

A SÚMULA Nº 404/STJ NÃO REVOGOU A SÚMULA Nº 359/STJ, QUE CONTINUA HÍGIDA A EXIGIR A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, O QUE DISPENSOU FOI TÃO SOMENTE A PROVA DO RECEBIMENTO VIA AR, MAS DEVE SIM O ADMINISTRADOR DO CADASTRO PROVAR QUE REMETEU A NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR;

3. NÃO EFETUADA A PROVA DA REMESSA DA NOTIFICAÇÃO, QUE COMPETE AO ADMINISTRADOR DO CADASTRO (ARTIGO 373, II DO CPC), TORNA A
INSCRIÇÃO INDEVIDA, SUJEITANDO AQUELE À REPARAÇÃO DOS DANOS, INCLUSIVE MORAIS;

4.

NO CASO CONCRETO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS PARTES ENVOLVIDAS; A NATUREZA E EXTENSÃO DOS DANOS E O SEU CARÁTER PEDAGÓGICO, PARA QUE TAIS FATOS NÃO SE REPITAM COM OUTROS CONSUMIDORES, O VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS (R$5.000,00) FOI ADEQUADO
;

5. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

(2019.00757867-89, 201.250, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 2019-02-28)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE REJEITADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATURAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade de parte não se sustenta, pois como o próprio recorrente alega, foi ele quem realizou a inscrição do nome do recorrente no Serasa. Assim, eventual erro do Banco Bradesco na cessão do crédito deverá ser resolvido entre ele e o apelante, não sendo oponível ao apelado.

2. A inclusão do nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito foi realizada de forma irregular, constituindo em ato ilícito, que enseja responsabilidade civil.

3.
A jurisprudência vem entendendo que a inclusão de nome no SPC e SERASA gera dano in re ipsa, sendo desnecessária a prova do dano, o qual é presumido.

4. Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (R$-5.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável
e, inclusive, aquém do que vem fixando este Tribunal, em situações semelhantes.

5. Recurso Conhecido e Não provido.

(2019.00513166-96, 200.516, Rel.
JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO,
Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-13)

Sendo assim, considero que deve ser atendido o pleito do recorrente com relação a redução do valor da condenação em danos morais, pelo que deve ser reduzido de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que este valor melhor atende aos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento parcial, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais, mas reduzindo seu
quantum
.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/09/2020